Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-47.2024.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005540-47.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LANA LETICIA MACENA FRUTUOSO - CPF: 060.757.451-81 (APELANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), MATHEUS SOARES PASSOS - CPF: 054.437.461-46 (APELANTE), RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - CPF: 012.238.371-06 (ADVOGADO), ZIDANE BORGES BRAZ - CPF: 036.520.272-05 (APELANTE), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - CPF: 005.056.111-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS CONTRA CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE LIDERANÇA, REDUÇÃO DA PENA-BASE, FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR PRISÃO DOMICILIAR E RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM
ENTRE OS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

TESES REJEITADAS.

EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ESTRUTURA HIERARQUIZADA, DIVISÃO DE TAREFAS E VÍNCULO ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E ROBUSTO.

INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DIANTE DA INTEGRAÇÃO DOS RÉUS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVANTE DE LIDERANÇA CORRETAMENTE APLICADA. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS, SEM CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. REGIME FECHADO ADEQUADO À GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS.

TESE PREJUDICADA: PLEITO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO POR UM DOS APELANTES.

CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou, em concurso material, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da mesma lei) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

As penas aplicadas superaram 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de penas de multa. Os
três
recursos pretendem a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a reforma das dosimetrias, com fixação de regime mais brando, aplicação do tráfico privilegiado e afastamento da agravante de liderança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes imputados;

(
ii
) avaliar a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006);

(
iii
) analisar o cabimento do afastamento da agravante de liderança (art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013);

(
iv
) verificar a legalidade da pena-base e a possibilidade de sua redução;

(v) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar;

(vi) aferir a existência de
bis in idem
entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa;

(
vii
) definir se é possível a
manutenção
do direito de recorrer em liberdade a um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório coligido durante a instrução criminal é robusto e harmônico, permitindo a conclusão segura quanto à materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, corroboram integralmente as demais provas col
eta
das, especialmente os laudos periciais, o auto de prisão em flagrante e a extração de mensagens realizadas nos aparelhos celulares apreendidos com os acusados.

A dinâmica apurada revela a existência de uma organização criminosa estruturada, com divisão clara de funções entre os agentes e vinculação direta à facção denominada “Comando Vermelho”. As tarefas de cada réu foram devidamente individualizadas, tendo sido comprovada a atuação de um deles no núcleo de liderança e os demais em posições logísticas ou de execução.

O afastamento da agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013 foi corretamente negado, pois as provas evidenciam que um dos réus exercia papel de comando na estrutura criminosa, inclusive com autoridade disciplinar sobre os demais integrantes e poder de decisão sobre as ações do grupo.

O tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, foi
acertadamente
afastado quanto aos réus que o pleitearam, uma vez que a integração destes à organização criminosa resta demonstrada nos autos, o que, por si só, inviabiliza a aplicação do redutor.

Não prospera
a alegação de
bis in idem
entre
os crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), uma vez que se trata de tipos penais autônomos, com estruturas típicas distintas, bens jurídicos diversos tutelados e elementos configuradores próprios.

Enquanto a associação para o tráfico exige apenas a união estável de três ou mais pessoas voltadas à prática do tráfico de drogas, sem necessidade de hierarquia ou estrutura definida, a organização criminosa, por sua vez, pressupõe uma estrutura hierarquizada, com divisão de tarefas e finalidade de obtenção de vantagem mediante a prática reiterada de infrações penais.

Assim, não se configura duplicidade punitiva, tampouco violação ao
Princípio do
Ne Bis In Idem
,
sobretudo quando — como no presente caso — restam demonstradas condutas distintas, praticadas em contextos fático-temporais diferentes, com funções individualizadas desempenhadas pelos réus em núcleos diversos da atuação criminosa.

A pena-base foi fixada de forma fundamentada, concreta, proporcional e coerente, com base exclusivamente na natureza da substância entorpecente apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual autoriza a valoração da natureza e quantidade da droga na fixação da pena.

No caso, a quantidade foi expressamente reconhecida como típica da prática do tráfico, não tendo sido utilizada como elemento negativo. Afasta-se, portanto, qualquer alegação de fundamentação genérica ou de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, uma vez que a sentença observou de forma adequada os critérios do art. 59 do Código Penal, em conjugação com a norma penal especial.

O
pedido formulado por uma das apelantes de substituição da pena por prisão domiciliar, com fundamento nos
arts
. 117 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e 318, inciso V, do Código de Processo Penal, não merece acolhimento, pois a medida possui natureza eminentemente executória, devendo ser apreciada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal, conforme estabelecido no ordenamento jurídico.

Ademais, observa-se que a apelante permanece em liberdade, conforme consignado na sentença recorrida, não havendo qualquer pedido de decretação de prisão preventiva nesta instância recursal, o que reforça a inadequação do exame da pretensão nesta fase processual.

O regime
inicial fechado foi corretamente fixado pelo juízo de origem, em conformidade com os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, diante da gravidade concreta dos delitos, da natureza da substância entorpecente apreendida e da comprovada inserção da ré em organização criminosa voltada à prática sistemática do tráfico ilícito de drogas.

A escolha do regime observa os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou descompasso com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Restou prejudicado o pedido formulado por um dos apelantes quanto à manutenção do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o referido apelante já se encontra em liberdade, conforme consignado expressamente na sentença recorrida, inexistindo, nesta fase recursal, qualquer requerimento do Ministério Público ou determinação judicial no sentido de decretação de prisão preventiva.

Assim, ausente qualquer risco de supressão da liberdade, mostra-se desnecessária a análise do pleito, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa é legítima quando amparada em conjunto probatório robusto, harmônico e produzido sob o crivo do contraditório, inclusive por meio de laudos periciais e elementos extraídos de aparelhos celulares.

A configuração de organização criminosa exige estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e estabilidade no vínculo associativo, sendo legítima a sua cumulação
com o crime de associação para o tráfico, dada a autonomia típica, os bens jurídicos distintos e os elementos objetivos próprios de cada delito.

A agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013 é aplicável quando comprovado o exercício de liderança e comando disciplinar no âmbito da organização criminosa.

A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não incide quando demonstrada a inserção do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

A pena-base pode ser fixada com fundamento na natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não configurando fundamentação genérica.

O pedido de prisão domiciliar com fundamento nos
arts
. 117 da LEP e 318, V, do CPP possui natureza executória e deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo sua análise em sede recursal, sobretudo quando a ré permanece em liberdade.

A imposição do regime inicial fechado é válida quando compatível com a gravidade concreta dos delitos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, especialmente em casos de envolvimento com organização criminosa.

Fica prejudicado
o pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade quando o recorrente já se encontra solto e inexistem requerimentos de decretação de prisão preventiva na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4º, e 35;

Lei nº 12.850/2013,
arts
. 2º, caput e §3º;

CP,
arts
. 59 e 69;

CPP,
arts
. 386, VII, 387, §1º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 242673/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02.09.2024;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2673259/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.09.2024;

TJMT,
Enunciados

nºs
7 e 8 da TCCR;

TJMT, N.U 1006007-76.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05.09.2025;

TJMT, N.U 0037525-43.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelos réus
ZIDANE BORGES BRAZ
,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 303405968, de 2º grau); pela ré LANA LETICIA MACENA FRUTUOSO, por intermédio de sua advogada (ID 303405979, de 2º grau);
bem como pelo réu
MATHEUS SOARES PASSOS
, por intermédio de seus advogados (ID 303405961, de 2º grau), contra a
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (ID 303405959, de 2º grau), nos autos da Ação Penal nº 1005540-47.2024.8.11.0015, que os condenou nos seguintes termos:

I - ZIDANE BORGES
BRAZ,
como incurso nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena
14 anos
, 10 meses e
20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 1.646
dias-multa, com valor unitário de 1/30 do
salário mínimo
vigente ao tempo da conduta, corrigido monetariamente, mantida a prisão preventiva;

II - LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO, como incursa nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, artigo 2º,
caput,
da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de 12 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.410 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do
salário mínimo
vigente ao tempo da conduta, corrigido monetariamente; mantido o direito de recorrer em liberdade;

III - MATHEUS SOARES
PASSOS, como
inc
urso
nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 2º,
caput
, da Lei nº 1
2.8
50/2013, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de
12 anos
e
04 meses
de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.410 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do
salário mínimo
vigente ao tempo da conduta, corrigido monetariamente; concedido o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões da Apelação Criminal (ID 303405982, de 2º grau), em favor do réu
ZIDANE BORGES BRAZ
,
sustentou-se, em síntese, as seguintes teses recursais: insuficiência probatória para as condenações pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), além de equívocos na dosimetria da pena, a
sseverando
indevida valoração da quantidade e natureza da droga e aplicação incorreta da agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013.

Dessa forma, requer total provimento do recurso para a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena e a readequação do regime prisional.

Nas razões da Apelação Criminal da ré
LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO
(ID 303405983, de 2º grau), a
lega
, em síntese, insuficiência de provas para as condenações pelos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013)
;
necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, além da fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal) e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar (
arts
. 117 da Lei de Execução Penal e 318, V, do Código de Processo Penal).

Dessa forma, a apelante requer o total provimento do recurso, para que
seja
absolvida quanto aos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente,
seja
reconhecida a minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, readequado o regime prisional e, caso mantida a condenação, autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Nas razões da Apelação Criminal do réu
MATHEUS SOARES PASSOS
(ID 307176880, de 2º grau),

sustentou, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), defendendo ainda o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, requereu o afastamento do
bis in idem
entre os delitos de associação e organização criminosa, bem como a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013.

Dessa forma, requereu o total provimento do recurso para ser absolvido dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, para que se
ja
reconhecida a minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada a dupla punição, readequada a pena final e mantido o direito de recorrer em liberdade.

As
contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(
IDs
303405988
e 312694850
, de 2º grau)
, pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos réus ZIDANE BORGES BRAZ, LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO e MATHEUS SOARES PASSOS, pugnando pela manutenção integral da r. sentença condenatória.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID 317079382, de 2º grau), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento das Apelações Criminais interpostas por
ZIDANE BORGES BRAZ, MATHEUS SOARES PASSOS e LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO
.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

Não havendo mais questões incidentes, tampouco preliminares, passa-se à análise do mérito
.

Com relação ao artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, este tipifica o crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
abrangendo um vasto conjunto de condutas, como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer — ainda que gratuitamente —, entre outras ações relacionadas a drogas ilícitas.

A pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa
. Trata-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, cujo objetivo é coibir qualquer atuação que favoreça o ciclo do tráfico.

Nesse diapasão, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a tese nº 7, nos seguintes termos:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Segundo apontado por Pedro Lenza, o artigo 33 configura um dos principais crimes descritos na Lei de Drogas, cuja caracterização exige a presença do dolo, entendido como a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo penal. (LENZA, Pedro (Coord.); GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.
Legislação penal especial esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito n° 86.3.2024.3916 (
IDs
303402382 e 303405862, de 2º grau); pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.68354 (ID 303402383, de 2º grau); pelo Termo de Depoimento nº 2024.8.49104, prestado pelo policial militar
Rodrigo Gomes Ribeiro
(ID 303402385, de 2º grau); pelo Termo de Depoimento nº 2024.8.49103,

prestado pelo policial militar
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
(ID 303402386, de 2º grau); pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2024.8.49169, da ré

Lana Letícia Macena Frutuoso (ID

303402391, de 2º grau);

pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2024.8.49174, do réu Zidane Borges Braz (ID 303402392, de 2º grau);
pelo Laudo de Constatação
d
e Droga Nº 541.3.10.8985.2024.166097-A01 (ID 303405854, de 2º grau); pel
as fotos dos objetos apreendidos referentes ao Autos de Inquérito Policial 299.4.2024.7614 (ID

303405864, de 2º grau)
; pelo Relatório Policial n° 2024.7.26787 (ID

303405871, de 2º grau); pelo

Auto de Apreensão nº 2024.16.112336 (ID 303405878, de 2º grau)
; pelo
Laudo Pericial

n
º 214.2.16.9067.2024.202138-A01, realizado em
d
ispositivo de
t
elefonia
m
óvel (ID

30340593
1
, de 2º grau);

bem como pelas demais provas constantes nos autos.

A autoria
do crime de tráfico de drogas imputadas aos réus
ZIDANE BORGES BRAZ, LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO e MATHEUS SOARES
PASSOS

mostra-se igualmente inequívoca,
conforme evidenciado nos elementos probatórios já mencionados, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares

Rodrigo Gomes Ribeiro e Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva

(
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID
303405932
, de 2º grau e o Relatório de Mídias –
ID 303405937
, de 2º grau
)
,
cuja síntese é apresentada a seguir,
ipsis litteris
:

1.
Rodrigo Gomes Ribeiro
(policial militar):

Declarou em juízo que sua equipe foi acionada pela
Agência Regional de Inteligência (ARI)
,
que realizava vigilância em uma residência utilizada como ponto de distribuição de drogas. Segundo relatou, um veículo
Volkswagen Gol
branco fora visto saindo do local, sendo então abordado. O condutor, identificado como
MATHEUS
,
portava uma porção de pasta base e duas porções menores de cloridrato de cocaína, já embaladas para venda, e admitiu tê-las recebido na casa de
ZIDANE
e
LANA LETÍCIA
.

Relatou que, em seguida, os policiais dirigiram-se ao imóvel, onde o casal, após negar inicialmente o envolvimento, indicou o local em que as drogas estavam escondidas.
F
oram encontradas
embalagens plásticas e uma balança de precisão e embalagens plásticas e uma balança de precisão e dentro de uma garrafa
térmica
,
porções de cocaína, maconha e pasta base
.

Concluiu
seu depoimento informando
ter participado apenas da fase de flagrante, sendo a investigação conduzida pela
ARI
,
e acrescentou que
ZIDANE

detalhou a forma de atuação do grupo, explicando que os preços variavam conforme o comprador e que
MATHEUS

realizava as entregas, disfarçado de motorista de aplicativo
(
Uber
).

Por fim, afirmou que
ZIDANE
e
LANA LETÍCIA
demonstraram pleno conhecimento das substâncias ilícitas, o que evidenciava o envolvimento consciente de ambos na atividade criminosa.

2.
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
(policial militar):

Relatou que sua equipe foi informada pela Seção de Inteligência da Polícia Militar sobre o monitoramento da residência de
ZIDANE

e

LANA LETÍCIA
, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo informou, os réus atuavam com o denunciado
MATHEUS
,

que utilizava um veículo
Volkswagen Gol
branco, disfarçado de motorista de aplicativo
(
Uber
), para ocultar a atividade ilícita.

Narrou que, durante a vigilância, os agentes observaram
MATHEUS
entrar e sair rapidamente da casa sem passageiros, razão pela qual determinaram a abordagem do
veículo, encontrando com ele uma porção de pasta base e duas porções menores de cocaína. Em entrevista informal,
MATHEUS

afirmou ter recebido a droga na residência dos corréus.

Acrescentou que, em seguida, os policiais dirigiram-se ao local, onde, após breve resistência inicial,
ZIDANE

e

LANA LETÍCIA

confessou haver
mais entorpecentes na casa. As drogas foram encontradas dentro de uma garrafa térmica, já fracionadas para venda,
encontrando
também
embalagens plásticas e uma balança de precisão.

Por fim, confirmou que o casal era responsável pelo armazenamento e repasse das drogas a
MATHEUS
, encarregado da distribuição, e que o próprio
ZIDANE
indicou espontaneamente o local onde os entorpecentes estavam escondidos.

Destaca-se que pelos depoimentos dos policiais militares está em consonância com o lastro probatório, conforme determina o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na Tese nº 8, nos seguintes termos:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, reconhecidas a materialidade e a autoria delitivas atribuídas aos três réus, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no mesmo sentido, conforme se observa dos seguintes julgados
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, com base no art. 33, caput, c/c § 4º c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 227 dias-multa. A defesa recorre postulando a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, sustentando que os entorpecentes seriam de propriedade de seu sobrinho adolescente, que assumiu a posse em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória de ausência de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudos periciais preliminar e definitivo que atestaram a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas.

4. A autoria restou demonstrada por depoimentos consistentes dos policiais militares, os quais relataram a apreensão das drogas na mochila do acusado, no interior de sua residência, após denúncia anônima e diligências que localizaram também balança de precisão e dinheiro em espécie.

5. O depoimento do adolescente que assumiu a posse das drogas não afasta a responsabilidade do réu, diante da coerência, legalidade e suficiência das demais provas produzidas nos autos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, como verificado no caso.

7. A configuração do delito de tráfico independe de flagrante de comercialização, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, como o transporte e o depósito de substâncias ilícitas, com indícios de destinação ao comércio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por demais provas. 2. A posse de entorpecentes embalados para venda, acompanhada de balança de precisão e dinheiro trocado, constitui indício suficiente de destinação mercantil. 3. Para a configuração do tráfico de drogas, é desnecessária a comprovação da venda, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, VI; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
15.12.2020; STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
06.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
28.08.2024; TJMT, Enunciados Orientativos
n.ºs
7 e 8 da TCCR.

(N.U 0006338-64.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025);

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e pelas provas produzidas em juízo, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de cocaína (totalizando mais de 260 gramas) e maconha, além de ácido bórico, balança de precisão, máquinas de cartão e dinheiro em espécie.

4. Os depoimentos dos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, são harmônicos e consistentes ao descreverem a abordagem, que foi motivada por denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, indicando os apelidos dos suspeitos, um dos quais foi confirmado pelo próprio réu em interrogatório judicial.

5. A versão dos réus de que não possuem envolvimento com o tráfico e de que as drogas foram “plantadas” pelos policiais é isolada e não encontra amparo nas provas dos autos, sendo contraditada pelos depoimentos dos agentes públicos e pelas circunstâncias da prisão.

6. A apreensão de 5 (cinco) porções de cocaína na posse de um dos réus, com embalagens idênticas às encontradas em grande quantidade na quitinete próxima, juntamente com apetrechos para o tráfico, evidencia o nexo entre os agentes e a destinação comercial dos entorpecentes.

7. O fato de um dos apelantes ter requerido a restituição das duas máquinas de cartão apreendidas na quitinete reforça sua ligação com o local onde a maior parte das drogas foi encontrada, contradizendo sua alegação de que não tinha relação com o imóvel.

8. Os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova e, quando coerentes com os demais elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

9. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo,
como “ter em depósito” e “trazer consigo”, não sendo necessária a comprovação do ato de venda para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente se as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, além dos apetrechos encontrados, indicarem a destinação comercial. 2. A negativa de autoria isolada, desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore, é insuficiente para desconstituir um acervo probatório robusto e coerente que aponta para a prática do crime de tráfico pelos réus. 3. A solicitação de restituição de bens apreendidos no mesmo local das drogas contradiz a tese defensiva de ausência de vínculo com o local de apreensão dos entorpecentes.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Enunciado n. 7 e n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.04.2019; TJMT, N.U 1004454-96.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11/07/2025.

(N.U 0006955-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025).

Em juízo, os réus, em seus interrogatórios (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 303405932, de 2º grau, e Relatório de Mídias – ID 303405937, de 2º grau), apresentaram as seguintes declarações:

1.
MATHEUS SOARES PASSOS
afirmou que trabalhava como motorista de aplicativo (Uber) e fazia uso de cocaína para manter-se acordado, negando qualquer envolvimento com o tráfico. Alegou que apenas prestava serviços a
ZIDANE,
sem conhecimento de atividades ilícitas. Relatou que, no dia dos fatos, portava droga adquirida no bairro Jardim Imperial para consumo próprio, quando foi abordado pela polícia. Disse não se lembrar de diálogos com
LANA
ou com alguém apelidado de “Rottweiler” e reiterou que a substância apreendida
se destinava
exclusivamente ao seu uso pessoal.

2.
LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO
declarou nunca ter feito uso de drogas e exerceu seu direito constitucional ao silêncio, optando por não responder aos demais questionamentos.

3.
ZIDANE BORGES BRAZ
afirmou ser usuário de maconha e negou qualquer envolvimento com o tráfico, declarando que conhecia
MATHEUS
apenas como motorista de aplicativo. Alegou que a droga apreendida em sua residência não lhe pertencia e teria sido colocada pelos policiais, que ingressaram no local acompanhados de
MATHEUS,
portando uma garrafa térmica. Admitiu possuir apenas uma pequena porção de maconha sobre o televisor, negou vínculo com os objetos apreendidos e afirmou que nas mensagens extraídas do celular de
MATHEUS
não havia menção ao seu nome.

Dessa forma, além de estar demonstrado o 1º substrato do crime de tráfico de drogas, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais elementos, quais sejam, a Ilicit
ude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos
.

Ressalte-se que a condição de usuário não descaracteriza o delito de tráfico quando o conjunto probatório evidencia a traficância. Nesse sentido, aplica-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que firmou a Tese nº 3, nos seguintes termos:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, grifos nossos).

Assim, afasto a tese defensiva
do apelante
ZIDANE BORGES BRAZ quanto à alegação de insuficiência probatória
do crime de tráfico de drogas
,
uma vez que o conjunto de provas constante nos autos, devidamente analisado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra de forma segura e coerente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, referente a 194 gramas de pasta base de cocaína, 8,7 gramas de cloridrato de cocaína e 6,2 gramas de maconha.

No que se refere ao
artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
, este tipifica o crime de
associação para o tráfico
de drogas
, prevendo
pena de reclusão de 3 a 10 anos

e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa
. A conduta típica consiste em associar-se duas ou
mais pessoas de forma estável e permanente com o fim de praticar os crimes previstos nos artigos 33, caput e §1º, e 34 da Lei de Drogas. A exigência de estabilidade e permanência distingue esse tipo penal da mera coautoria eventual no tráfico.

Nesse sentido vem, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
no qual se firmou a tese nº 5, no seguinte sentido:

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Segundo apontado por Pedro Lenza,
o artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 exige, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a união estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com o propósito específico de praticar o tráfico de drogas, não se confundindo, portanto, com a mera coautoria eventual no delito previsto no artigo 33 da mesma lei

(
LENZA, Pedro (Coord.); GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.
Legislação penal especial esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

A materialidade

do

crime de associação para o tráfico

de drogas

rest
ou
devidamente comprovada
, conforme

pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito n° 86.3.2024.3916 (
IDs
303402382 e 303405862, de 2º grau); pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.68354 (ID 303402383, de 2º grau); pelo Termo de Depoimento nº 2024.8.49104, prestado pelo policial militar Rodrigo Gomes Ribeiro (ID 303402385, de 2º grau); pelo Termo de Depoimento nº 2024.8.49103, prestado pelo policial militar Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva (ID 303402386, de 2º grau); pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2024.8.49169, da ré Lana Letícia Macena Frutuoso (ID 303402391, de 2º grau); pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2024.8.49174, do réu Zidane Borges Braz (ID 303402392, de 2º grau); pelo Laudo de Constatação de Droga Nº 541.3.10.8985.2024.166097-A01 (ID 303405854, de 2º grau); pelas fotos dos objetos apreendidos referentes ao Autos de Inquérito Policial 299.4.2024.7614 (ID 303405864, de 2º grau); pelo Relatório Policial n° 2024.7.26787 (ID 303405871, de 2º grau); pelo Auto de Apreensão nº 2024.16.112336 (ID 303405878, de 2º grau); pelo Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2024.202138-A01, realizado em
dispositivo de telefonia móvel (ID 303405931, de 2º grau);
além de outras
provas
carregadas ao processo
.

A autoria

do

crime de associação para o tráfico

de drogas

imputadas aos réus
ZIDANE BORGES BRAZ, LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO e MATHEUS SOARES PASSOS

mostra-se igualmente inequívoca
, conforme evidenciado nos elementos probatórios já mencionados, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares Rodrigo Gomes Ribeiro e Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 303405932, de 2º grau e o Relatório de Mídias – ID 303405937, de 2º grau)
,
cuja síntese
foi apresentada alhures.

Destaca-se que a sentença recorrida procedeu à análise minuciosa tanto da materialidade quanto da autoria do crime de associação para o tráfico, evidenciando a estabilidade e a permanência do vínculo entre os réus, estabelecido com o propósito específico de praticar o tráfico de drogas.

Ressaltou-se que não se tratava de um

acordo eventual ou isolado
,
mas sim de uma

atuação contínua, estruturada e organizada
,
caracterizada pela

divisão de funções entre os envolvidos
,
conforme se observa

ipsis litteris

do trecho decisório a seguir
:

II.B – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigo 35 da Lei 11.343/2006):

II.B.1 - Da existência

(...)

Consoante asseverado pelo próprio Ministério Público em sede de alegações finais, restou demonstrado, com amparo em provas robustas e harmônicas, que os réus se encontravam associados de maneira estável e permanente para o exercício da traficância, em manifesta violação à ordem jurídico-penal. Extrai-se dos autos que ZIDANE e LANA exerciam a posse e o armazenamento do entorpecente, ao passo que o forneciam tanto a distribuidores intermediários quanto a consumidores finais, valendo-se da colaboração direta de MATHEUS, a quem incumbia a tarefa de promover a distribuição da droga e o recolhimento dos valores oriundos da atividade ilícita.

Em análise do caderno processual verificou-se claramente que os implicados estavam, conjuntamente, investidos na mercantilização de drogas, pois conforme demonstrado na investigação policial, foram localizaram substâncias ilícitas
no na
posse de MATHEUS, bem como houve apreensão de
entorpecentes na casa investigada pela polícia, moradia dos réus ZIDANE e LANA.

(...)

II.B.2 - Da autoria

(...)

Outrossim, consoante já delineado em tópico pretérito, a configuração da prática delitiva mostra-se plenamente respaldada pelo Relatório de Extração de Dados, registrado sob o ID nº 178054917, o qual consolida, de forma clara e irrefutável, a existência de liame subjetivo entre os acusados, revelador de uma atuação coordenada e consciente voltada à

mercancia ilícita de substâncias entorpecentes.

No conteúdo transcrito do referido relatório, identificaram-se diverso diálogos entre MATHEUS e LANA, em que esta, de maneira direta, questiona o corréu acerca da obtenção de “o negócio” — expressão cujo significado, à luz do contexto, remete inequivocamente ao entorpecente — no endereço previamente indicado por ZIDANE, também conhecido pelos epítetos “Rottweiler” ou “Rot”. Entretanto, tal intento criminoso restou frustrado ante a presença ostensiva de viatura policial nas imediações do local onde se realizaria a coleta do “trem”, expressão
esta
igualmente empregada de forma cifrada para se referir à droga, evidenciando o uso de linguagem velada no seio da organização delitiva.

Evidenciou-se, ainda, a existência de diálogos nos quais MATHEUS figura como responsável pela coleta de entorpecentes e de valores em espécie oriundos da atividade ilícita, os quais seriam posteriormente entregues a ZIDANE. Conforme se depreende das conversas transcritas a seguir, MATHEUS dialoga com terceiros identificados como Júlio e
Visionary
, ocasião em que ajustam a logística para o recolhimento tanto dos entorpecentes quanto das
quantias em dinheiro
— estas últimas referidas, no jargão utilizado pelos interlocutores, como “rex” —, o que reforça seu papel operativo no esquema delitivo em apuração. Veja-se:

(...)

Demais disso, o exame detido do conteúdo extraído do aparelho celular pertencente a MATHEUS descortina um diálogo que reforça seu pleno conhecimento acerca das práticas delituosas perpetradas por Zidane. Dentre os elementos ali registrados sobressai a inserção de um contato identificado sob o eufemístico título de “trabalho”, o qual, em verdade, referia-se ao afilhado de ZIDANE nas sendas marginais do crime. A conversação que se desenrola nesse contexto revela que ZIDANE se encontrava em companhia de MATHEUS, valendo-se, inclusive, do dispositivo deste para se comunicar com o mencionado afilhado. Tal circunstância não apenas corrobora a ligação estreita entre os
interlocutores, mas também desnuda a deliberada anuência de MATHEUS com os desígnios criminosos em curso, retirando-lhe qualquer pretensão de desconhecimento ou neutralidade. Destaco:

(...)

De igual modo, a análise do conteúdo extraído revelou profusa troca de mensagens entre os corréus ZIDANE e LANA. As conversas mantidas entre o casal deixam patente o vínculo de ambos com os delitos ora apurados, evidenciando, ademais, que LANA não apenas possui pleno conhecimento das práticas ilícitas e da posição de liderança exercida por ZIDANE, como também colabora ativamente com o cônjuge na consecução das atividades criminosas.

Consoante se depreende dos elementos probatórios, verifica-se que o investigado ZIDABNE faz uso do terminal telefônico de número (66) 9 9712-2780, salvo no aparelho de telefonia com a designação "Vida Minha", ao passo que a investigada LANA utiliza o terminal (66) 9 8432-6207. A seguir, colacionam-se os elementos comprobatórios pertinentes.

De suma importância, ressalta
r
a divisão de tarefas existente entre os réus, conforme apurado nos autos:

1.
ZIDANE BORGES BRAZ: exercia a liderança do grupo,
sendo o responsável direto pela guarda e fornecimento dos entorpecentes, atuando como centro de comando operacional;

2.
LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO: atuava como coautora na guarda e administração do ponto de venda,
desempenhando funções logísticas e de apoio direto à liderança, sendo igualmente corresponsável pelo armazenamento, fracionamento e comercialização das drogas, além de atender usuários e distribuidores;

3.
MATHEUS SOARES PASSOS: era o executor das entregas, conhecido no contexto do tráfico como “correria”, disfarçado de motorista de aplicativo,
servindo como
elo
entre fornecedores e usuários finais, recolhendo valores e efetuando a entrega dos entorpecentes, utilizando a atividade de transporte como fachada para ocultar a prática criminosa, conforme comprovado pelos relatos policiais, laudo de extração de dados e confissão parcial.

Dessa forma, as condutas descritas se amoldam à tipicidade prevista no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, restando caracterizada a associação estável e permanente para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido,
reconhecidas a materialidade e a autoria delitivas atribuídas aos três réus
, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou Alison da Conceição Oliveira à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão e 1.650 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e Alexandro Bordini
Fachina
à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa, por associação para o tráfico, ambos em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação de Alison da Conceição Oliveira pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (
ii
) saber se há provas suficientes para a condenação de Alexandro Bordini
Fachina
pelo crime de associação para o tráfico.

III. Razões de decidir:

3. As mensagens de WhatsApp extraídas de aparelho celular apreendido com Alexandro Bordini
Fachina
demonstram, de forma clara e irrefutável, que Alison da Conceição Oliveira participou ativamente na negociação e intermediação da venda de drogas, mediante comissão, inclusive fornecendo amostras e organizando a entrega.

4. As provas coligidas, em especial o laudo pericial das mídias digitais, confirmam a associação estável entre os réus para a prática do tráfico de entorpecentes, com divisão de tarefas e habitualidade na conduta.

5. O depoimento isolado dos acusados negando o envolvimento entre si não possui força para afastar o robusto conjunto probatório.

6. Mantém-se a dosimetria da pena fixada, diante da correta valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e quantidade de droga apreendida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação do vínculo entre os agentes por meio de diálogos de WhatsApp, aliados a outras provas, permite a condenação por tráfico e associação para o tráfico.”

“2. A negativa de autoria desamparada de provas não tem o condão de afastar a robusta prova colhida na instrução criminal.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP,
arts
. 155 e 156; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35, caput.

(N.U 0037525-43.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025);

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Provas testemunhais, interceptação telefônica e relatórios de inteligência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Adriano da Silva Nascimento, contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pelos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (
iv
) verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos harmônicos e detalhados de agentes policiais, somados aos elementos extraídos das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e aos laudos periciais, comprovam a materialidade e a autoria do tráfico de drogas.

4. O réu foi identificado como “Tripa”, sendo mencionado por diversos interlocutores nas escutas, e coordenava atividades logísticas e operacionais da rede de tráfico, demonstrando domínio sobre as operações de distribuição de entorpecentes.

5. A análise das interceptações revela vínculo estável e permanente entre o apelante e outros envolvidos, evidenciando o dolo associativo necessário à configuração do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

6. A existência de associação para o tráfico afasta a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois demonstra dedicação à atividade criminosa.

7. Diante da gravidade dos fatos e da participação ativa em rede estruturada de tráfico, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo.

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 35 e § 4º; CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.050.607/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.08.2023; STJ, HC 831.022/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26.03.2025; STJ,
AgRg
no HC 990.819/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21.05.2025; STJ,
AgRg
no HC 985.004/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.04.2025.

(N.U 0001536-45.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025);

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação ao tráfico. Receptação. Autoria e materialidade comprovadas. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por Ivan e Jesus contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que julgou procedente a denúncia, condenando-os pelos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 180 do CP, em concurso material, fixando pena de 9 anos de reclusão e 1.210 dias-multa para cada um.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação do tráfico para uso pessoal; (
iii
) determinar se há elementos para absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico; (
iv
) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado ao apelante Ivan; (v) averiguar se há dolo na receptação imputada; e (vi) verificar a correção da dosimetria da pena, do regime inicial e da substituição da pena.

III. Razões de decidir

3. As provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, corroboram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com destaque para o fracionamento da substância em diversas porções e o uso de ponto comercial como fachada para a atividade ilícita.

4. As circunstâncias fáticas não indicam uso próprio da substância entorpecente, mas sim destinação comercial, sendo inviável a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

5. A estabilidade da atuação criminosa, a divisão de tarefas e a continuidade na atividade de tráfico comprovam a existência de associação para o tráfico, conforme requisitos doutrinários e jurisprudenciais.

6. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado não é possível, dada a vinculação dos apelantes com atividade criminosa estruturada e habitual.

7. A prova do crime de receptação é suficiente, estando demonstrado o dolo direto do agente quanto ao conhecimento da origem ilícita dos bens recebidos em trocas por entorpecentes.

8. A dosimetria foi aplicada corretamente, sendo as penas fixadas no mínimo legal e justificada a negativa de substituição da pena e de adoção de regime mais brando, diante da gravidade e habitualidade da conduta.

IV. Dispositivo.

9. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
. 59, 180; CPP,
arts
. 386, VII, e 155; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, 33, § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 869.493, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04.03.2024; STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024; STJ, HC 848.470/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 990.819/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 21.05.2025; STJ,
AREsp
2.494.251/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.11.2024.

(N.U 0000509-19.2017.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)
.

Pelo exposto
, além de estar demonstrado o 1º substrato
do

crime de associação para o tráfico

de drogas
, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais elementos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Dessa forma,

afasto a teses defensiva
s
dos apelantes
ZIDANE BORGES BRAZ, LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO e MATHEUS SOARES PASSOS

quanto à alegação de

insuficiência probatória

do

crime de associação para o tráfico
de drogas
, diante do lastro probatório, analisado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstrou a estabilidade e a permanência da associação entre os réus, com o propósito específico de praticar o tráfico ilícito de drogas.

No que tange
a
Lei nº 12.850/2013
(Lei de Organização Criminosa)
,

observa-se que ela estabelece o marco legal para o enfrentamento das organizações criminosas no ordenamento jurídico brasileiro. Nos termos do artigo 1º, §1º, considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a
4
anos ou que tenham caráter transnacional.

A norma estende sua aplicação aos crimes previstos em tratados ou convenções internacionais, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente, bem como às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas à prática dos atos de terrorismo legalmente definidos, conforme disposto no artigo 1º, §2º, incisos I e II, da Lei nº 12.850/2013
.

O
artigo 2º da Lei nº 12.850/2013
, inserido no contexto do combate à criminalidade organizada, constitui o núcleo repressivo da chamada
Lei de Organizações Criminosas.
O dispositivo tipifica como crime o ato de
promover, constituir, financiar ou integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa
, prevendo
pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa
, sem prejuízo das sanções aplicáveis pelos demais delitos cometidos.

O tipo penal é autônomo e de perigo abstrato, consumando-se com a mera adesão consciente à estrutura delitiva. Seu objetivo é coibir o surgimento e a consolidação de grupos organizados, dotados
de hierarquia e divisão de tarefas,
que se dedicam de forma estável à prática sistemática de crimes.

O
§ 1º
,
introduzido pela Lei nº 15.245/2025
, sancionada em
29 de outubro de 2025 e vigente desde 30 de outubro de 2025, ampliou a proteção estatal
ao punir também
quem impede ou embaraça a investigação
de infrações penais relacionadas a organizações criminosas, reforçando o
caráter preventivo da
norma.

O
§ 2º
determina que
as penas
aumentam-se
até a
1/2

se, na atuação da organização criminosa, houver emprego de arma de fogo, reconhecendo o maior grau de periculosidade e potencial ofensivo
das ações praticadas com armamento, o que eleva o risco social e dificulta a repressão estatal.

O
§ 3º
estabelece que
a pena é agravada
para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa
,
ainda que não pratique pessoalmente atos de execução, evidenciando a maior gravidade da conduta de

liderança
e a responsabilidade daquele que dirige ou determina as ações do grupo.

Por fim, o
§ 4º
prevê
causas de aumento de pena de 1/6 a 2/3
, aplicáveis
nas
nas
hipóteses de

participação de criança ou adolescente
,
envolvimento de funcionário
público
,
destinação de valores ilícitos ao exterior
,
conexão com outras organizações criminosas independentes

ou
caráter transnacional das atividades
.

Segundo Pedro Lenza, a Lei nº 12.850/2013 é o marco jurídico do combate ao crime organizado no Brasil, adequando-se à Convenção de Palermo (Decreto nº 5.015/2004). O autor destaca que a norma representa uma evolução legislativa, ao superar a associação criminosa do art. 288 do Código Penal, incorporando estrutura hierárquica, divisão de tarefas e finalidade econômica contínua, características que a aproximam de modelos empresariais de atuação delitiva.

De acordo com o artigo 1º, §1º, considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas, ordenada e com divisão de funções, voltada à obtenção de vantagem ilícita mediante infrações penais graves ou transnacionais. A lei também se aplica a crimes previstos em tratados internacionais e a organizações terroristas.

Para Lenza, o artigo 2º tipifica o crime de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, com pena de reclusão de
3 a
8 anos e multa, sendo um delito autônomo, formal e permanente, que se consuma com a adesão consciente à estrutura criminosa.

Por fim, o autor ressalta que a lei moderniza o enfrentamento à criminalidade organizada, ao criminalizar a simples adesão e prever agravantes proporcionais à hierarquia e à periculosidade do agente, consolidando o padrão internacional de repressão ao crime organizado.

(LENZA, Pedro. Legislação penal especial esquematizado. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

A materialidade do

crime de
organização criminosa

restou devidamente comprovada
, conforme pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito n° 86.3.2024.3916 (
IDs
303402382 e 303405862, de 2º grau); pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.68354 (ID 303402383, de 2º grau); pelo Termo de Depoimento nº 2024.8.49104, prestado pelo policial militar Rodrigo Gomes Ribeiro (ID 303402385, de 2º grau); pelo Termo de Depoimento nº 2024.8.49103, prestado pelo policial militar Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva (ID 303402386, de 2º grau); pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2024.8.49169, da ré Lana Letícia Macena Frutuoso (ID 303402391, de 2º grau); pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2024.8.49174, do réu Zidane Borges Braz (ID 303402392, de 2º grau); pelo Laudo de Constatação de Droga Nº 541.3.10.8985.2024.166097-A01 (ID 303405854, de 2º grau);
pelas fotos dos objetos apreendidos referentes ao Autos de Inquérito Policial 299.4.2024.7614 (ID 303405864, de 2º grau); pelo Relatório Policial n° 2024.7.26787 (ID 303405871, de 2º grau); pelo Auto de Apreensão nº 2024.16.112336 (ID 303405878, de 2º grau); pelo Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2024.202138-A01, realizado em dispositivo de telefonia móvel (ID 303405931, de 2º grau);
somadas às demais provas inseridas no caderno processual
.

A autoria

do

crime de organização criminosa

imputadas aos réus ZIDANE BORGES BRAZ, LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO e MATHEUS SOARES PASSOS

mostra-se igualmente inequívoca
, conforme evidenciado nos elementos probatórios já mencionados, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares Rodrigo Gomes Ribeiro e Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 303405932, de 2º grau e o Relatório de Mídias – ID 303405937, de 2º grau), cuja síntese foi apresentada alhures.

Destaca-se que a sentença recorrida procedeu à análise minuciosa tanto da materialidade quanto da autoria
de organização criminosa
, evidenciando
pela existência de
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
,
funcionamento regular e coordenado
e
vínculo com facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
, conforme amplamente demonstrado elementos extraídos dos celulares dos réus
,
conforme se observa

ipsis litteris

do trecho decisório a seguir
:

II. C – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013).

(...)

Narra a peça acusatória que:

“Segundo as informações recebidas de colaboradores que residiam nos arredores daquele local, o casal ZIDADE e LANA, ora denunciados, além de realizarem a comercialização de drogas na região, são integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”
e também
os responsáveis pela distribuição das substâncias ilícitas aos traficantes menores.

Outrossim, os relatos indicavam que os indiciados se associaram ao denunciado MATHEUS SOARES PASSOS, o qual, por sua vez, simulava ser motorista de aplicativo (UBER) e conduzia um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, para transportar a droga.”

(...)

II.C.1 – Da existência

Verifico que a existência do crime de integrar organização criminosa está devidamente comprovada nos autos, por meio do inquérito policial sob n° 81/2024, auto de prisão e flagrante delito (ID 143837210), boletim de ocorrência nº 2024.68354 (ID 143837211), auto de exibição e apreensão a ID 143939765, laudo de constatação das drogas nº 541.3.10.8985.2024. 166097-A01 (ID 143837232), extração de dados dos celulares apreendidos ao ID 178054917, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto na seara judicial quanto na fase extrajudicial.

II.C.2 – Da autoria

A autoria também é certa e recai sem sombra de dúvidas sobre os ombros dos acusados.

Façamos uma análise das provas coligidas ao caderno processual.

Os policiais militares afirmaram em Juízo a participação dos réus na conduta delitiva.

(...)

Por sua vez, os
réus
negaram seu envolvimento com organização criminosa.

Entretanto, o relatório disponibilizado ao ID 178054917, resultante do conteúdo extraído do aparelho celular apreendido, comprova o envolvimento dos réus como integrantes da organização criminosa.

A instrução processual evidenciou que o acusado ZIDANE exercia papel de liderança na organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CV”, contando com o auxílio de sua esposa, LANA, que colaborava ativamente nas práticas delitivas. No mesmo diapasão, o corréu MATHEUS, sob o disfarce de motorista vinculado a aplicativo de transporte, exercia, em verdade, papel funcional indispensável à engrenagem delituosa. Agia como executor direto das ordens emanadas por ZIDANE, incumbindo-se do transporte de comparsas, da distribuição de substâncias entorpecentes e, ademais, da coleta dos valores auferidos pelas denominadas “lojinhas” do tráfico, sendo peça operacional na dinâmica criminosa, embora encoberta por atividade aparentemente lícita.

Conforme se depreende do conteúdo extraído foi identificado diálogo revelador de que o acusado ZIDANE, em companhia de MATHEUS, utilizava-se do aparelho celular pertencente a este último para manter comunicação com seu afilhado. Tal interlocutor, curiosamente, encontrava-se salvo na agenda de contatos sob a alcunha de “trabalho”, subterfúgio que visa conferir aparência de licitude à relação, embora as circunstâncias e o contexto evidenciem tratar-se, na realidade, de tentativa
deliberada de ocultação da identidade do interlocutor, o qual, repita-se, é afilhado de ZIDANE.

A supracitada troca de mensagens revela, de forma clara e inequívoca, a posição de destaque ocupada por ZIDANE no âmbito da organização criminosa. Não se trata apenas de um membro ativo nas ações delituosas, mas de um verdadeiro articulador interno, incumbido da captação e recrutamento de novos integrantes, atividade essa que, por sua natureza estratégica, é tradicionalmente reservada àqueles que detêm autoridade e confiança no seio da facção. Tal papel de liderança e ascendência hierárquica, somado à sua atuação direta nas engrenagens da atividade criminosa, justifica a alcunha de “padrinho” que lhe é atribuída

pelos demais membros do grupo, revelando, pois, a centralidade de sua figura dentro da estrutura da organização. Destaco:

(...)

Do mesmo modo, revela-se de inegável valor probatório a extração dos diálogos mantidos entre MATHEUS e ZIDANE — este, registrado nos contatos como “meu Patrão”, designação que, por si só, já insinua relação de subordinação e deferência hierárquica. Dentre os trechos analisados, destaca-se menção expressa de ZIDANE à aplicação de sanção a determinado indivíduo que lhe estaria em débito, afirmando que este iria "carpi lote" — expressão esta notoriamente associada, no jargão das facções criminosas, indicando uma forma de punição, especialmente empregada pelo grupo conhecido como “Comando Vermelho – CV”.

Tal referência, longe de constituir mera figura de linguagem, indica a imposição deliberada de penalidade interna típica do modus operandi de organizações criminosas estruturadas, reafirmando não apenas a vinculação de Zidane à facção, como também seu poder de comando e capacidade de fazer valer ordens punitivas dentro da lógica de funcionamento do grupo.

Consta, ainda, registro de comunicação remetida por indivíduo identificado como ZIDANE a MATHEUS, de conteúdo nitidamente informativo, na qual se reitera a obrigatoriedade do pagamento mensal imposto a todos os integrantes da facção criminosa, bem como aos "lojistas" cadastrados para a comercialização de entorpecentes. Na referida mensagem, é igualmente reforçada a necessidade de quitação dos valores devidos pelas substâncias entorpecentes previamente repassadas para revenda. Veja-se:

(...)

Verifica-se, outrossim, o teor de diálogo travado entre ZIDANE e MATHEUS, no qual aquele emite ordens diretas para que este proceda à arrecadação de valores no Bairro Primaveras, além de determinar o transporte de uma "situação" — vocábulo
comumente empregado como eufemismo para a designação de objetos ilícitos — a ser entregue em local previamente estabelecido.

(...)

Outrossim, a análise dos elementos telemáticos revelou extensa interlocução entre os denunciados ZIDANE e LANA, os quais mantêm relação conjugal. Das comunicações registradas, depreende-se, de forma inequívoca, o vínculo de ambos com os crimes ora imputados, evidenciando-se, inclusive, que LANA não apenas possui pleno conhecimento das atividades ilícitas praticadas pelo réu, como também atua de forma

colaborativa na execução das ações delitivas, ciente da posição de liderança por ele exercida no âmbito da organização criminosa.

Destaca-se, ainda, que ZIDANE fazia uso do terminal telefônico de número (66) 9 9712-2780, identificado no aparelho como “Vida Minha”, enquanto LANA se comunicava por meio do número (66) 9 8432-6207, conforme se demonstra a seguir:

(...)

Conforme consta na mensagem, ZIDANE afirma que está “fechando com um guri”, expressão que, no contexto fático, revela a negociação de
dez porções de substância entorpecente, identificada como cocaína.
Ademais, solicita à interlocutora, identificada como LANA, que providencie o transporte do material ilícito até sua localidade, com a finalidade de viabilizar a entrega ao destinatário final. Não bastasse, ZIDANE remete a LANA uma listagem discriminando os valores devidos por um usuário, conhecido pela alcunha de “Gol Quadrado”, decorrentes de transações anteriores envolvendo drogas ilícitas
.

Observa-se, ainda, nesta interação, a atuação de LANA na organização e controle da contabilidade dos valores a serem recebidos, demonstrando sua participação ativa na dinâmica criminosa.

Ademais, colacionam-se os demais diálogos identificados no curso da investigação, os quais reforçam, de maneira inequívoca, o vínculo dos acusados com a atividade

delituosa e evidenciam a posição de liderança ocupada por ZIDANE no âmbito da facção criminosa denominada “Comando Vermelho – CV”.

(...)

Extrai-se das mensagens trocadas em 04 de janeiro de 2024, que ZIDANE encaminhou a LANA um texto intitulado “Relatório de B.O. Violetas”, o qual alude, de forma inequívoca, ao exercício da função de disciplina por parte do referido investigado (também conhecido pela alcunha de “
Hottweiler
” no seio da organização criminosa. Tal circunstância resta ainda mais evidente diante do envio, na mesma oportunidade, de uma planilha nomeada “Planilha Disciplinado Região”, documento que corrobora o desempenho, por ZIDANE, de atribuições típicas do setor
disciplinar da facção criminosa, evidenciando, assim, sua posição de comando e fiscalização no interior da estrutura delitiva.

Em 10 de janeiro de 2024, verificou-se que LANA encaminhou uma captura de tela (“print”) referente ao status de uma terceira interlocutora, identificada como Heloisa, cuja publicação fazia menção direta a ZIDANE. O que merece destaque na referida postagem é a alusão expressa ao apelido utilizado por ZIDANE no âmbito da organização criminosa — “Tropa do Rottweiler” —, bem como a exibição de uma bandeira de coloração vermelha, notoriamente reconhecida como símbolo da facção criminosa “Comando Vermelho – CV”:

(...)

Verifica-se ainda que, na data de 29 de janeiro de 2024, ZIDANE compartilhou com LANA uma tabela de preços de entorpecentes, na qual consta, de forma expressa, sua atribuição como responsável pelo recolhimento dos valores decorrentes da denominada “peita” e da “loja”. Ademais, em 30 de janeiro de 2024, o referido investigado voltou a compartilhar conteúdo de cunho incriminador, desta vez uma listagem nomeada “GERENTE JÔ TOPEIRA”, com clara alusão à arrecadação de valores relativos ao mês de janeiro, confirmando a sua atuação na estrutura organizada de tráfico de drogas.

Nesse contexto, restou amplamente demonstrado nos autos que a atuação dos réus se deu de maneira coordenada, estável e funcionalmente integrada à estrutura da organização criminosa
denominada c
omo “Comando Vermelho – CV”, nos seguintes termos:

1.
ZIDANE BORGES BRAZ:
exercia função de liderança e comando na estrutura local da organização criminosa,
inclusive com atribuições disciplinares, gerenciais e financeiras, revelando-se figura central no funcionamento do esquema ilícito
.

2.
LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO:

companheira de Zidane, atuava como braço direito na execução das ordens criminosas,
sendo responsável por providenciar transporte de entorpecentes, gerir listas de cobrança, auxiliar na arrecadação de valores e manter comunicação com terceiros em nome da organização
,
integrando de forma estável e permanente a estrutura delituosa
;

3.
MATHEUS SOARES PASSOS:

subordinado direto de Zidane, exercia a função de executor logístico,
promovendo o transporte de drogas, coleta de valores e deslocamento de integrantes, valendo-se da atividade de motorista por aplicativo como
fachada
, agindo de forma deliberadamente funcional e permanente no interesse da organização.

Dessa forma, as condutas praticadas pelos apelantes amoldam-se com perfeição aos elementos normativos do tipo penal previsto no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, no tocante a LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO e MATHEUS SOARES PASSOS, e ao § 3º do mesmo dispositivo legal, no que se refere a ZIDANE BORGES BRAZ, diante da sua posição de liderança e coordenação das atividades ilícitas.

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito de organização criminosa em relação aos
três
apelantes, não se vislumbrando qualquer mácula de legalidade, tampouco vício que comprometa a coerência jurídico-probatória da sentença recorrida.

Nessa perspectiva, uma vez reconhecidas a materialidade e a autoria dos delitos imputados aos três réus, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado entendimento no mesmo sentido, conforme se observa nos seguintes
julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013) –– RECURSOS DOS SENTENCIADOS – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EM TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 96, I, "A" E 125, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJMT – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS POR DECISÃO DE JUÍZO INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – TEORIA DO JUÍZO APARENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS
– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DA TCCR/TJMT – DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE DE FORMA FUNDAMENTADA – PENA PROPORCIONAL E ADEQUADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A Constituição Federal, em seu artigo 125, §1º, estabelece que a competência de cada Tribunal de Justiça será definida pela Constituição Estadual, cabendo aos Tribunais
propor
lei de organização judiciária.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. Assim, é válida a Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual.

A declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo a validade desses até a apreciação pelo juízo competente.

Ademais, aplica-se a Teoria do Juízo Aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por Juízo aparentemente competente. Não havendo demonstração de efetivo prejuízo apto a gerar a nulidade relativa dos atos judiciais, não se pode falar em nulidade, ante a prevalência do Princípio “
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
”.

A materialidade e autoria do crime de organização criminosa restaram cabalmente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos documentos coligidos na instrução do caderno policial, especialmente os acurados Relatórios de Investigação produzidos pela Polícia Judiciária Civil, e na instrução processual composta pelos depoimentos das testemunhas, que foram categóricas em asseverar que os apelantes são membros da organização criminosa denominada "Comando Vermelho" e realizavam a mercancia de drogas em prol do grupo criminoso.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR/TJMT.

A exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante, que considerou a participação dos réus em organização criminosa complexa, bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência.

O aumento da pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês não se revela desproporcional e irrazoável, tendo em vista a gravidade do crime perpetrado.

(N.U 1006007-76.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025
, grifos nossos
)
;

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017, ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES. PEDIDOS REJEITADOS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA PENA E REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

A defesa alega preliminarmente a inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a ilegalidade da busca e apreensão e da busca pessoal realizadas durante a operação policial, além de requerer a nulidade dos atos processuais, com base na incompetência territorial do juízo. No mérito, requerem a absolvição, a desclassificação dos crimes, e a revisão da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão envolve:

(i) A alegada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar casos de organização criminosa em todo o Estado;

(
ii
) A alegação de nulidade dos atos processuais, inclusive de busca e apreensão e busca pessoal, por violação dos direitos constitucionais dos recorrentes;

(
iii
) A viabilidade de desclassificação dos crimes imputados aos apelantes;

(
iv
) A aplicação correta da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da Inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017:

A alegação de inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 não procede. A distribuição da competência da 7ª Vara Criminal para o julgamento de crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, com abrangência estadual, é plenamente válida, conforme
jurisprudência consolidada, não havendo qualquer afronta à Constituição Federal. A especialização da vara é legítima e visa a proporcionar uma distribuição mais eficiente e adequada do julgamento de crimes complexos, como o tráfico de drogas e a organização criminosa.

Da Ilegalidade da Busca e Apreensão e Busca Pessoal:

Em relação à alegação de ilegalidade da busca e apreensão e busca pessoal, a defesa sustenta que as provas obtidas seriam ilícitas, pois realizadas sem o cumprimento dos requisitos legais e sem a devida fundamentação no mandado judicial. Contudo, a busca foi devidamente autorizada por juízo competente e realizada dentro do devido processo legal, com a observância das garantias constitucionais. A teoria do "juízo aparente" justifica a validade das provas, pois não houve vício formal que maculasse a sua licitude, e a busca e apreensão foram conduzidas de acordo com as disposições legais.

Da Nulidade dos Atos Processuais:

A alegada nulidade dos atos processuais, em razão da incompetência territorial do juízo da 7ª Vara Criminal, também não merece acolhimento. A competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá foi determinada pela Resolução nº 11/2017, e a atuação do juízo de Cuiabá está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável. Não há nulidade a ser reconhecida, pois o juízo atuante tem competência para processar e julgar os crimes em questão.

Do Crime de Organização Criminosa:

A alegação de que os recorrentes não praticaram crime de organização criminosa não se sustenta. As provas, inclusive interceptações telefônicas e depoimentos, demonstram a atuação dos apelantes em uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, hierarquia e organização típica de facções criminosas.

Do Crime de Tráfico de Drogas:

O pedido de desclassificação do tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não merece acolhimento, pois as evidências, incluindo a quantidade e o modo de acondicionamento das substâncias apreendidas, comprovam a destinação mercantil das drogas, afastando qualquer possibilidade de posse para uso pessoal. O envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas está devidamente demonstrado.

Da Dosimetria da Pena:

A pena foi fixada em conformidade com as diretrizes do Código Penal, levando-se em consideração a gravidade dos crimes, a quantidade de drogas apreendidas, e a conduta delituosa dos réus, especialmente no contexto de organização criminosa. O regime inicial fechado é adequado, considerando o nível de gravidade das infrações e a reincidência dos apelantes. A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por penas restritivas de direitos, tendo em vista a gravidade do delito e a necessidade de preservar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória nos exatos termos em que foi proferida.

11. Tese de julgamento:

A Resolução nº 11/2017 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é válida e não fere a Constituição Federal.

As provas obtidas durante a busca e apreensão e busca pessoal são lícitas, pois realizadas com autorização judicial e dentro dos parâmetros legais.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não é cabível, pois as provas demonstram que o réu praticou o tráfico de drogas com intenção mercantil.

A dosimetria da pena e o regime inicial fechado foram corretamente aplicados, sendo o regime mais severo adequado à gravidade dos crimes.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal,
arts
. 69, 70, 78, 157, 564.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 14.11.2013; STJ,
AgRg
no REsp 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 10.04.2018.

(N.U 1003541-97.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025
, grifos nossos
)
.

Pelo exposto, além de estar demonstrado o 1º substrato do

crime de
organização criminosa
, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais elementos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Dessa forma,

afasto a teses defensiva dos apelantes ZIDANE BORGES BRAZ, LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO e MATHEUS SOARES PASSOS

quanto à alegação de

insuficiência probatória

do

crime de
organização criminosa
,
diante do lastro probatório analisado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual demonstrou que a atuação dos réus se deu de maneira coordenada, estável e funcionalmente integrada à estrutura da organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho – CV”.

No que concerne à tese defensiva do apelante

MATHEUS SOARES PASSOS
,
de que os crimes de

associação para o tráfico
e
organização criminosa

configurariam
bis in idem
, cumpre destacar que, no âmbito jurídico-penal, a distinção típica e teleológica entre tais delitos revela-se essencial para a correta aplicação da lei penal.

O crime de associação para o tráfico
, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, exige apenas a união estável e permanente entre duas ou mais pessoas para a prática reiterada do tráfico de drogas,
enquanto o de organização criminosa
, tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, pressupõe quatro ou mais integrantes, com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas voltadas à prática de infrações penais diversas, inclusive o tráfico de drogas.

Assim, trata-se de
tipos penais autônomos
,
com

bens jurídicos distintos

e
elementos configuradores próprios
, inexistindo duplicidade punitiva
.

Ademais, diante da

existência de condutas distintas em contextos fático-temporais diversos
,
não há que se falar em

bis in idem
.

Nesse contexto, é esse o entendimento consolidado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça

e pelo

Excelso Supremo Tribunal Federal
,
conforme se observa dos julgados a seguir transcritos:

PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA .
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. DOSIMETRIA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA
PREJUDICADA .
SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há bis in idem na condenação pela prática do crime de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas
infrações
.
2. Afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A alegação de ofensa ao
art
. 42 da Lei de Drogas foi apresentada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da contrariedade ao
dispositivo.A
ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em debate, inviabilizando a análise jurídica
apropriada.Incidência
da Súmula 284/STF.
4 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2673259 AL 2024/0224566-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/09/2024)
;

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POR ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO .
IMPETRAÇÃO QUE FIGURA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
. ENVOLVIMENTO SIMULTÂNEO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO COM OUTROS
CORRÉUS .

CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS .
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de
ofício .
2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus
. 3. É possível a condenação concomitante pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, desde que as condutas tenham ocorrido em diferentes contextos fático e temporal, como é caso dos autos, em que se aponta a associação para o tráfico com terceiros não integrantes da organização
criminosa
.
Precedentes. 4. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.
5 .
Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 242673 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 11-09-2024 PUBLIC 12-09-2024
, grifos nossos
)
;

Diante do exposto
,
afasto a tese defensiva do apelante MATHEUS SOARES PASSOS
,
no sentido de que os crimes de

associação para o tráfico
e
organização criminosa

configurariam

bis in idem
, porquanto se
tratam
de tipos penais autônomos, com bens jurídicos tutelados distintos e condutas independentes, devidamente comprovadas nos autos.

Com relação às teses relacionadas às dosimetrias dos crimes, passo a analisá-las:

I – DO RÉU

ZIDANE BORGES BRAZ
:

I.I –

Tese quanto à 1ª fase da dosimetria – Pena-base
:

O apelante alega que o magistrado valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida de forma desproporcional e sem fundamentação concreta. Argumenta que tais elementos, por si sós, não justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual requer a readequação da reprimenda.

Para análise da referida alegação, faz-se necessário transcrever o trecho da sentença que trata da pena-base (1ª fase),
ipsis litteris
:

(...)

- Da dosimetria do réu ZIDANE BORGES BRAZ

1ª Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada (8,7 g de cloridrato de cocaína, 194g de pasta base de cocaína e 6,2g de maconha).

Quanto à
natureza
(pluralidade) dos entorpecentes apreendidos [
cocaína e maconha
] além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal natureza é passível de valoração negativa, uma vez que não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, somada à pluralidade de drogas, exaspero a pena-base em relação a
circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico em
1/6 (um sexto)
, aplicando-se aos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal à espécie.

Acerca dos
maus antecedentes
criminais, há registro nos autos, tendo o acusado uma condenação em seu desfavor com trânsito em julgado. Portanto, tal circunstância

será utilizada como agravante na próxima fase.

Os
motivos dos crimes
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

As
circunstâncias dos crimes
, também não há nada a acrescentar.

As
consequências
, embora sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

O
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais negativas, entendo que para a prevenção, reprovação dos crimes, notadamente a ressocialização do réu, a presença de uma circunstância judicial negativa [natureza], elevo a pena dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em
1/6 (um sexto)
, aplicando a pena base em:

i) art. 33 da Lei nº 11.343/2006:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias
-
multa;

ii
) art. 35 da Lei nº 11.343/2006:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias
-
multa;

iii
) Art. 2º, da Lei 12.850/2013:
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A sentença, como se observa, encontra-se

devidamente fundamentada
,
de forma

concreta, proporcional e coerente
,
pois valorou exclusivamente a
natureza das drogas
apreendidas, reconhecendo como
típica e habitual
a quantidade, sem atribuir-lhe valoração negativa.

Afasta-se, portanto, qualquer alegação de fundamentação genérica ou de violação ao princípio da proporcionalidade.

Assim, afasto a tese defensiva do apelante ZIDANE BORGES BRAZ quanto à
1º
fase
da dosimetria da pena
, mantendo-se
incólume
a pena-base fixada na sentença recorrida.

I.I
I
–
Tese quanto à
2
ª fase da dosimetria – Pena-
provisória
:

O apelante pleiteia o afastamento da agravante prevista no § 3º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, sob o argumento de que não restou comprovado o exercício de função de liderança ou de comando na organização criminosa.

Analisando os autos, verifica-se que o conjunto probatório demonstra, de forma clara e coerente, que o réu ZIDANE BORGES BRAZ exercia papel de destaque e de direção no grupo criminoso
, c
onforme os depoimentos dos policiais militares e os elementos colhidos no laudo de extração de dados do telefone apreendido, o apelante coordenava a guarda, a divisão e o fornecimento dos entorpecentes, determinando a atuação de MATHEUS SOARES PASSOS nas entregas e de LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO na administração do ponto de venda e no fracionamento das drogas.

Tais circunstâncias evidenciam que o apelante não apenas integrava a associação, mas também exercia

função de liderança e comando operacional
, organizando a logística da atividade ilícita e dirigindo as ações dos demais integrantes, com plena consciência de seu papel hierárquico na estrutura criminosa.

Dessa forma,
entendo plenamente configurada a agravante prevista no § 3º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013
, razão pela qual
rejeito a tese defensiva do apelante ZIDANE BORGES BRAZ quanto à
2°
fase da dosimetria da pena
, mantendo-se a valoração negativa
da

agravante
e o aumento decorrente da função de liderança exercida no grupo criminoso.

I
I
– D
A
RÉ

LANA LETICIA MACENA FRUTUOSO:

II.I – Tese de reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
:

A
Apelante
pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a apelante seria primária, de bons antecedentes e não integraria organização criminosa.

Entretanto, as provas constantes dos autos
— especialmente o laudo de extração de dados do celular e os depoimentos dos policiais Rodrigo Gomes Ribeiro e Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva —
demonstram que

LANA LET
I
CIA MACENA FRUTUOSO atuava de forma estável e permanente na organização criminosa “Comando Vermelho – CV”
,
colaborando diretamente com ZIDANE BORGES BRAZ na guarda e comercialização de drogas.

Dessa maneira
,
diante da comprovada integração da apelante à estrutura criminosa, resta afastado o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado
, motivo pelo qual
rejeito a tese defensiva

da apelante

LANA LETICIA MACENA FRUTUOSO
e mantenho a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

III – DO RÉU
MATHEUS SOARES PASSOS
:

II
I.I –
Tese quanto à 1ª fase da dosimetria – Pena-base:

O apelante alega que o magistrado valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida de forma desproporcional e sem fundamentação concreta. Argumenta que tais elementos, por si sós, não justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual requer a readequação da reprimenda.

Para análise da referida alegação, faz-se necessário transcrever o trecho da sentença que trata da pena-base (1ª fase),
ipsis litteris
:

(...)

- Da dosimetria do réu MATHEUS SOARES PASSOS

1ª Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto,
a personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga

traficada (8,7 g de cloridrato de cocaína, 194g de pasta base de cocaína e 6,2g de maconha).

Quanto à
natureza
(pluralidade) dos entorpecentes apreendidos [
cocaína e maconha
] além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal natureza é passível de valoração negativa, uma vez que não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, somada à pluralidade de drogas, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico em
1/6 (um sexto)
, aplicando-se aos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal à espécie.

O réu não
possui maus antecedentes
criminais.

Os
motivos dos crimes
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

As
circunstâncias dos crimes
, também não há nada a acrescentar.

As
consequências
, embora sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

O
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais negativas, entendo que para a prevenção, reprovação dos crimes, notadamente a ressocialização do réu, a presença de uma circunstância judicial negativa [natureza], elevo a pena dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em
1/6 (um sexto),
aplicando a pena base em:

i) art. 33 da Lei nº 11.343/2006:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias
-
multa
;

ii
) art. 35 da Lei nº 11.343/2006:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias
-
multa
;

iii
) Art. 2º da Lei 12.850/2013:
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

A sentença, como se observa, encontra-se

devidamente fundamentada
,
de forma

concreta, proporcional e coerente
,
pois valorou exclusivamente a
natureza das drogas
apreendidas, reconhecendo como
típica e habitual
a quantidade, sem atribuir-lhe valoração negativa.

Dessa forma, não há que se falar em fundamentação genérica ou em afronta ao princípio da proporcionalidade.

Dessa maneira, rejeito a tese defensiva do apelante MATHEUS SOARES PASSOS relativa à
1º
fase
da dosimetria da pena, preservando-se a pena-base estabelecida na sentença impugnada.

II
I
.I
I
– Tese de reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
:

O apelante pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sustentando ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas, tampouco integrar organização criminosa.

Entretanto, as provas constantes dos autos —
especialmente o Laudo de Extração de Dados do Aparelho Celular e os depoimentos dos policiais Rodrigo Gomes
Ribeiro e Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
— demonstram a efetiva participação do apelante MATHEUS SOARES PASSOS na dinâmica delitiva, atuando de forma integrada ao grupo comandado por ZIDANE BORGES BRAZ, com a participação de LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO, desempenhando funções operacionais voltadas à entrega e à distribuição das substâncias entorpecentes.

Dessa forma, diante da comprovada vinculação de MATHEUS SOARES PASSOS à estrutura criminosa,
resta afastado o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado
, motivo pelo qual
rejeito a tese defensiva do apelante e mantenho a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

No mais, as dosimetrias das penas aplicadas aos três apelantes mostram-se plenamente compatíveis com o ordenamento jurídico vigente, em estrita observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais que regem a aplicação da pena,

notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Com relação à tese defensiva da apelante LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO, que pleiteia a reforma do regime prisional para a fixação do regime inicial semiaberto,
com fundamento nas circunstâncias judiciais favoráveis e no princípio da individualização da pena,
rejeito o pedido,
uma vez que o regime fechado foi corretamente fixado pelo juízo de origem, em observância aos critérios legais do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando a gravidade concreta dos delitos, a natureza das drogas apreendidas, bem como a inserção da apelante em organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes.

No que se refere à tese da apelante LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO, referente à substituição da pena por prisão domiciliar, com fundamento nos artigos 117 da Lei de Execução Penal e 318, inciso V, do Código de Processo Penal, rejeito o pedido,
uma vez que a medida possui natureza eminentemente executória, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da Lei nº 7.210/1984.

Além disso, observa-se que a apelante permanece em liberdade,
conforme consignado na sentença recorrida
, inexistindo qualquer pedido de decretação de prisão preventiva nesta instância recursal.

Por fim, quanto à tese do apelante MATHEUS SOARES PASSOS, que pleiteia a manutenção do direito de recorrer em liberdade, considero PREJUDICADA, uma vez que o apelante
encontram-se
em liberdade,
conforme consignado na sentença recorrida
, inexistindo, nesta fase recursal, qualquer pedido de decretação de prisão preventiva.

Por todo o exposto
, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO das Apelações Criminais interpostas pelos réus ZIDANE BORGES BRAZ, LANA LETÍCIA MACENA FRUTUOSO e MATHEUS SOARES PASSOS, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos, pelos fundamentos já expostos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025